Tribunal: TJDFT
Processo: 0739218-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. AÇÃO ANTERIOR EXTINTA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO REFORMADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. VÍCIO NO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os vícios passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aqueles existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.